Tribunal: TJDFT
Processo: 0700510-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. RENEGOCIAÇÕES. COEFICIENTE DE JUROS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR MÉDIO DO MERCADO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese de relação jurídica negocial de natureza consumerista. 1.1. Os autores pretendem obter a repetição de indébito dos valores supostamente pagos indevidamente à vista da eventual abusividade das cláusulas que estabeleceram juros remuneratórios. 1.2. Sustentam a ilegalidade na cobrança de juros que teriam sido cobrados em valores acima da média de mercado. 1.3. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a abusividade da cláusula que estabeleceu o pagamento de honorário de advogado, tendo mantido as cláusulas que estabeleceram juros remuneratórios.

2. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório por meio do qual classifica em ordem crescente os coeficientes de juros para os diversos tipos de negócios jurídicos. Esse relatório é referencial para identificação da eventual abusividade em relação à aplicação de juros. 2.1. No caso dos autos o coeficiente de juros aplicado se encontra no patamar da média de mercado para o período e para o tipo de negócio jurídico (mútuo para crédito pessoal).

3. Assim, ainda que o Código de Defesa do Consumidor seja aplicável ao caso concreto, o estabelecimento dos percentuais de juros não pode ser considerado abusivo.

4. Recurso conhecido e desprovido.